Tribunal: TJBA
Processo: 8041292-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041292-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SARA DE OLIVEIRA COPQUE e outros

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRANSAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO EM SUPERMERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FINANCEIRO. CONSTRANGIMENTO EM LOCAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelações Cíveis interpostas simultaneamente por SARA DE OLIVEIRA COPQUE e WILL S/A MEIOS DE PAGAMENTO contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada pela primeira contra a segunda. A autora alegou constrangimento em público ao ter negada, de forma injustificada, transação com cartão de crédito no valor de R$ 200,00 em supermercado, mesmo estando adimplente. O juízo de origem julgou procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A instituição financeira recorreu pleiteando a improcedência da ação ou redução do valor arbitrado, enquanto a consumidora requereu a majoração da indenização para R$ 15.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço financeiro prestado pela instituição ré; (ii) determinar a existência e a extensão do dano moral decorrente da negativa de transação em local público; (iii) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não se acolhe quando o recurso ataca expressamente ponto específico da sentença, como a fixação do valor indenizatório.

4.

Configura-se relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

5.

A prova documental confirma que a consumidora estava adimplente e que a negativa da transação decorreu de falha sistêmica interna, reconhecida pela própria instituição financeira.

6.

O argumento da ré, de que a instabilidade seria inerente à operação digital e não atribuível diretamente a ela, não afasta a responsabilidade objetiva, pois o risco da atividade é suportado pelo fornecedor.

7.

A recusa injustificada da transação em ambiente público, como supermercado, gera constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

8.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da falha e da repercussão do constrangimento, sendo adequada sua majoração para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9.

Diante do desprovimento do recurso da ré, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da autora provido. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa injustificada de transação por cartão de crédito, decorrente de falha sistêmica interna, configura defeito na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

2.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços financeiros abrange falhas operacionais internas, inclusive quando decorrentes de instabilidades tecnológicas.

3.

A negativa de compra em ambiente público, como supermercado, acompanhada de exposição ao constrangimento, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade, a gravidade do constrangimento e a capacidade econômica do réu, podendo ser majorado em sede recursal.

5.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, conforme previsão expressa do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC, arts. 1.010, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos transcritos no acórdão, mas a decisão fundamenta-se em entendimento consolidado do STJ sobre responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) e caracterização de dano moral por falha em serviço essencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos simultâneos
n°
8041292-34.2025.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram, simultaneamente,

como Recorrentes e Recorridas,

SARA DE OLIVEIRA COPQUE

e WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, NEGANDO PROVIMENTO AO DO RÉU.

09